Tribunal: TJDFT
Processo: 0749917-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACESSO AOS AUTOS. SEGREDO DE JUSTIÇA. DIREITO DO ADVOGADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, buscando acesso aos autos de processo sigiloso, incluindo as decisões que decretaram a prisão preventiva e busca e apreensão, sob a alegação de violação ao direito de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a defesa técnica tem direito ao acesso aos autos sigilosos e às decisões que fundamentaram as medidas cautelares; e (ii) verificar se a decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada e se permanece necessária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 133 da Constituição da República, combinado com o art. 7o, XIV, da Lei no 8.906/1994, assegura ao advogado acesso aos autos, mesmo sob segredo de justiça, desde que não comprometa diligências em andamento.
A Súmula Vinculante no 14 do STF estabelece que o direito ao acesso se restringe a elementos documentados nos autos e necessários para o exercício da defesa.
A decretação da prisão preventiva encontra respaldo nos artigos 312 e 313, I, do CPP, sendo imprescindível para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime e do risco evidente de reiteração delitiva.
A conduta imputada ao paciente, consistente na prática reiterada de estelionato, associada ao histórico de crimes patrimoniais, demonstra periculosidade social e um padrão de comportamento que justifica a segregação cautelar.
A manutenção da prisão preventiva é proporcional e adequada à gravidade dos fatos, pois medidas cautelares diversas não se mostram suficientes para neutralizar o risco à ordem pública, conforme diretriz do art. 282, II, do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem parcialmente concedida para assegurar o acesso aos autos sigilosos já documentados, mantendo-se, contudo, a prisão preventiva do paciente.
Tese de julgamento:
O advogado tem direito de acesso a elementos documentados de autos sigilosos, desde que necessários ao exercício do contraditório e da ampla defesa, sem prejuízo de investigações em andamento.
A prisão preventiva é medida legítima e proporcional quando fundamentada em fatos concretos que evidenciem a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis do paciente para afastá-la.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 133; Lei no 8.906/1994, art. 7o, XIV e §12; CPP, arts. 282, II, 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 14; STJ, AgRg no HC no 805.208/RO, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/5/2023; STJ, AgRg no RHC no 187.870/GO, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 6/2/2024.